Tribunal: TJPA
Processo: 0801416-71.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801416-71.2021.8.14.0097

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: AB & RL COMERCIO DE RESIDUOS DE MADEIRA EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. NÃO RECEBIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
" (Súmula nº 72).

2. No entanto, o envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, previsto no contrato, é suficiente para a comprovação da mora, ainda que retorne com a informação de que “mudou-se” ou “desconhecido”, porque compete a parte atualizar o seu endereço, à luz do princípio da boa-fé objetiva. Precedentes do STJ e da jurisprudência pátria.

3. Recurso de Apelação
CONHECIDO
e
PROVIDO
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0801416-71.2021.8.14.0097

APELANTE: BANCO ITAUCARD SA

ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

APELADO: AB & RL COMERCIO DE RESIDUOS DE MADEIRA EIRELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO ITAUCARD SA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta em face de
AB & RL COMERCIO DE RESIDUPS DE MADEIRA EIRELI.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que
celebrou com o Requerido uma
Cédula de Crédito Bancário sob o nº 30290 - 000000380242255, no valor total de R$ 242.333,45, com pagamento por meio de 48 parcelas mensais e consecutivas
, sendo que o Requerido não teria cumprido com o pagamento
da parcela nº 1, com vencimento em 12/11/2020, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, o que motivou a propositura da presente ação.

Acostou documentos.

O Juízo Singular proferiu sentença indeferindo a petição inicial, sob o argumento de que não estaria comprovada a notificação extrajudicial capaz de constituir em mora o devedor.

O Banco interpôs recurso de Apelação aduzindo que a mora estaria configurada uma vez que a notificação extrajudicial teria sido enviada para o endereço fornecido pelo próprio devedor no contrato.

Sem Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0801416-71.2021.8.14.0097

APELANTE: BANCO ITAUCARD SA

ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

APELADO: AB & RL COMERCIO DE RESIDUOS DE MADEIRA EIRELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO ITAUCARD SA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta em face de
AB & RL COMERCIO DE RESIDUOS DE MADEIRA EIRELI.

A controvérsia recursal consiste em saber se a comprovação da mora na Ação de Busca e Apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária, depende de demonstração de efetivo recebimento de notificação extrajudicial, especialmente quando o devedor não é encontrado no endereço informado no contrato.

Sabe-se, que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
" (Súmula nº 72 do STJ).

Dessa forma, independentemente de a mora se configurar com o mero vencimento da prestação sem o seu pagamento, é necessário que haja a sua comprovação nessas demandas, sendo, portanto, pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

A propósito, estabelece o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, alterado pela Lei nº 13.043/2014:

Art. 2. (...) § 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Como se vê, a regra prevê que a mora poderá ser comprovada com envio de carta registrada com aviso de recebimento, dispensando, porém, a necessidade de que a assinatura apostada no AR seja do próprio destinatário.

Diante disso, tem-se sustentado que o envio da missiva ao endereço do devedor previsto no contrato, é suficiente para a comprovação da mora, sendo irrelevante o AR haver retornado com a notícia de “mudou-se” ou “desconhecido”.

Nesse sentido a jurisprudência atual do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.
1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.
3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.
5. Abem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

Ora, o credor em nenhuma hipótese pode sair prejudicado em razão de não ter o endereço sido encontrado, apesar de ter enviado a notificação para a constituição em mora do devedor no estrito endereço fornecido no momento da celebração do contrato.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial de nossa Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DE MORA. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO NÃO RECEBIDA PELO DEVEDOR OU TERCEIRO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. DESCABIMENTO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEVER DO DEVEDOR DE MANTER SEU ENDEREÇO CADASTRAL ATUALIZADO. BOA-FÉ OBJETIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Dispõe o § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 que, em contrato de alienação fiduciária, a comprovação da mora do devedor deverá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária a assinatura desta pelo destinatário. 2. Verifica-se no caso concreto que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o em (7279392, 7279392, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-06, Publicado em 2021-11-25)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO DE “MUDOU-SE. MORA COMPROVADA. PRECEDENTE DO STJ. CONCESSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Nos termos do art. 2º, §2º do Decreto-Lei 911/69, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, a mora poderá ser configurada desde que não haja pagamento da prestação no vencimento e quando for enviada carta registrada com aviso de recebimento, não sendo necessária constar a assinatura do devedor. 2. No caso concreto, foi enviada notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato pelo devedor e, como a correspondência retornou com a informação “MUDOU-SE”, não pode o ora recorrente ser penalizado pela falta de zelo de devedor em informar ao credor a mudança de domicílio, estando configurada a mora. Precedente do STJ. 3. Recurso conhecido e provido para revogar a decisão agravada e conceder a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da ação de busca e apreensão nº 0802209-67.2018.8.14.0015, na forma do art. 3º do Decreto-Lei911/69, confirmando a tutela antecipada recurso (8155066, 8155066, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-08, Publicado em 2022-02-15)

Por certo que resta configurada a mora, estando, portanto, presentes os requisitos ensejadores ao pedido liminar de busca e apreensão do bem sob litígio.

Com efeito, a extinção prematura do processo, no caso em apreço, viola o princípio do devido processo legal e a primazia do julgamento do mérito da causa, o qual é basilar da nova ordem processual civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para cassar a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/05/2024